Tribunal: TJSP
Processo: 1006102-76.2018.8.26.0006
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Cobrança de tarifa de seguro – Impossbilidade de cobrança – Atualização mensal prevista contratualmente – Opção do contratante, conforme análise da cláusula 5 - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 1006102-76.2018.8.26.0006/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante CÍCERO JOSÉ DA SILVA, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36314
AGRV. INTERNO No: 1006102-76.2018.8.26.0006/50001
FORO: FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
AGTE./AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO./AGTE.: CÍCERO JOSÉ DA SILVA
*RECURSO Agravo interno Cobrança de tarifa de seguro
Impossbilidade de cobrança
Atualização mensal prevista
contratualmente Opção do contratante, conforme análise da
cláusula 5 - Decisão monocrática que especificou todas as
razões de decidir - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 435/443, complementada às fls. 14/17, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante
Cícero, apenas para afastar a cobrança de seguro.
Sustenta o agravante Banco Santander que não há
como se considerar venda casada na hipótese, posto que o agravado,
escolheu a seguradora contratada; que o autor não foi compelido a
contratar seguro; que o agravado não trouxe aos autos elementos que
demonstrassem que foi obrigado a firmar tal contratação.
Alega o agravante Cícero que deve ser observado o
princípio da menor onerosidade, determinando-se o levantamento pela
instituição financeira do valor depositado nos autos; que contesta na
demanda a validade da cobrança de parcela antes da liberação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
tomado como empréstimo; a validade da tarifa de serviços administrativos
sem a demonstração dos serviços contratados e/ou prestados; e a
possibilidade de descaracterização da mora em razão de referidas cobranças
tidas como abusivas. Aponta que depositou nos autos o valor tido por
incontroverso; que houve a cobrança da primeira parcela antes da liberação
do crédito.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
Com efeito, a despeito das alegações tecidas pelo
banco agravante, incabível a manutenção da tarifa de seguro, entendimento
este em consonância com a tese fixada pelo C. STJ no REsp 1.639.320/SP.
No mais, foi convencionado entre as partes atualização
mensal e sistema de amortização SAC, não optando a parte pelo
financiamento sem atualização.
No mais, os depósitos mencionados pelo embargante,
de fls. 127, 171 175 e 281, somente foram realizados após a prolação de
sentença, e mantidos, posteriormente, até julgamento da apelação, como
garantia do juízo, para concessão da tutela provisória de urgência de
natureza incidental (fls. 274 - apenso no 2001828-36.2019.8.26.0000).
Diante da improcedência do pedido revisional, o autor
deverá levantar referido valor após o trânsito em julgado do feito.
Expressa a decisão agravada:
“Incialmente, verifica-se que o autor apresentou
recursos de apelação às fls. 156/166, bem como às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
265/281.
Considera-se o primeiro recurso apresentado, pois ao
fazê-lo deu-se a preclusão consumativa.
No mérito, as partes firmaram em 29 de janeiro de
2016 um instrumento de Venda e Compra de Imóvel -
Financiamento (fls. 21/31) no valor de R$ 200.000,00,
para pagamento em 120 parcelas.
O apelante firmou contrato de aquisição de imóvel com
o apelado pelo Sistema Financeiro de Habitação, que
embora
instituído
por
lei,
não
possui
caráter
obrigatório, sendo a compreensão das obrigações
contratuais pressupostos do próprio contrato.
Portanto, aderiu ao modelo que lhe convinha, após
análise da situação econômica e do comprometimento
de renda, especialmente no que diz respeito ao valor da
prestação, dos juros, da atualização mensal, da data de
vencimento da primeira prestação, do CET e do sistema
de amortização, restando descaracterizado o caráter
adesivo, bem como a imprevisibilidade do mesmo.
Observa-se
que
ao
contrário
do
afirmado
pelo
recorrente, em análise à cláusula 5 do contrato (fls.
22), restou pactuada o ítem D Atualização Mensal e o
ítem G Sistema de Amortização- SAC, o que corrobora
com o constante na cláusula 2.2 do contrato, não
havendo qualquer nulidade a ser declarada.
Ademais, a opção pelo financiamento sem atualização
monetária, só se daria caso o comprador tivesse optado
pela escolha de 01 mês sem pagamento (fls. 25), o que
não é o caso dos autos (fls. 22).
Acresça-se que foi o recorrente que escolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
instituição financeira com a qual firmou o contrato,
cotejando as taxas de juros no período de normalidade
e também em caso de inadimplência, escolhendo as
condições contratuais que mais lhe conviesse, sendo
certo que todas estão claramente especificadas no
instrumento.
Não se verifica na hipótese vertente onerosidade
excessiva, ou, tampouco, lesão enorme. Igualmente
não se vislumbra desvantagem exagerada a uma das
partes capaz de causar desequilíbrio apto a ensejar a
nulidade do contrato.
Ao contratar com o apelado, era de conhecimento do
recorrente, ou ao menos devia ser, vez que se trata de
fato notório, que seriam cobrados em contrapartida
altos encargos, o que aceitou livremente no momento
em que tomou o crédito, anuindo com todas as
cláusulas previstas na avença.
O valor do contrato e dos respectivos encargos estão
previstos no contrato, razão pela qual deve prevalecer
o que foi livremente estipulado entre as partes,
possuindo as cláusulas contratuais prescrições de claro
teor. Assim, como não invocado qualquer vício de
consentimento em relação ao contrato firmado, deve-se
aplicar o princípio do pacta sunt servanda.
Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de
suas cláusulas, porque reinante a liberdade de contratar.
No que concerne à cobrança da tarifa de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
administrativos, verifica-se que a Resolução CMN no
3.932/2010, art. 14, §1o, II, estabelecia a cobrança de
encargo mensal de, no máximo, R$ 25,00 (vinte e
cinco reais) para o ressarcimento dos custos da
instituição financeira com a administração de contratos
de financiamento imobiliário.
A Resolução CMN no 4.676, de 31.07.2018, norma que
atualmente disciplina a matéria, manteve o encargo no
limite anteriormente estabelecido. Na hipótese, a -
Tarifa de Serviços Administrativos - TSA tem previsão
contratual (fls. 23, item 6, - D) e observa o limite de
R$
25,00
mensais.
Assim,
não
se
justifica
o
inconformismo.
Quanto à tarifa de seguro, o E. STJ no REsp
1.639.320/SP,
Rel.
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, d.j. 12.12.2018. consolidou a tese de
que:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com a seguradora por ela
indicada.
Destarte, embora o consumidor tenha a liberdade de
optar pela contratação do seguro, conforme se vê nas
características da operação cláusula 6 itens B e C (fls.
23), certo é que não lhe foi concedida a liberdade de
escolher a seguradora.
Tal conduta é incompatível com a liberdade de
contratar, constituindo-se venda casada, o que é
vedado.
Logo, deve ser excluída a cobrança do “seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Frise-se que não há que se falar em descaracterização
da mora, ante a ausência de cobrança indevida, vez
que a cobrança do seguro até o presente momento,
decorreu de pacto contratual.
No mais, como bem asseverou o d. magistrado:
“(...) É cediço que o fato da relação jurídica de direito
material subjacente ao pedido estar consubstanciado
em contrato de adesão não o inquina de automática
nulidade ou abusividade.
Com efeito, é pressuposto de análise que ao contratar,
parte autora estava ciente do que se pactuava e, como
tal, deve respeitar aquilo que avençou, sob pena de se
atentar contra a segurança jurídica das relações que
informa um dos pilares econômicos e jurídicos de nosso
sistema político. São neste sentido os artigos 421 e 422
do Código Civil.
Não há como se aceitar que após um período de
normalidade na contratação a parte autora se ponha a
questionar as bases do contrato, discutindo lançamentos e condutas passadas a que
expressamente anuiu e deu execução, salvo prova de
abusividade.
Trata-se de postura incompatível com o princípio da
boa-fé objetiva que informa o direito contratual
moderno, porquanto se espera das partes que atuem
com o mesmo denodo e lealdade ao
pacto desde sua formação até depois de sua execução.
É a própria aplicação do conceito venire contra factum
proprium'' que integra a teoria da boa-fé objetiva. A
teoria dos atos próprios parte do princípio que, se uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
das partes agiu de determinada forma durante qualquer
das fases do contrato, não é admissível que em
momento posterior aja em total contradição com a sua
própria conduta anterior. Sob o aspecto negativo, trata-
se de proibir atitudes contraditórias da parte integrante
de determinada relação jurídica. Sob o aspecto
positivo, trata-se de exigência de atuação com
coerência, uma vertente do imperativo de observar a
palavra dada, contida na cláusula geral da boa-fé.'' (in
Revista do Advogado, O Princípio da boa-fé objetiva no
Novo Código Civil, Renata Domingues Barbosa Balbino,
p. 116).
Assim, se após a pactuação houve normal cumprimento
a avença, tanto o é que, repita-se, a parte autora
assevera ter adimplido várias parcelas daquilo que se
comprometeu, é forçoso admitir que eventuais vícios
foram sanados, sem embargo de que tal conduta
importa em renúncia de todas as ações ou exceções, a
teor do que dispõem os artigos 174 e 175 do Código
Civil.
Em suma, vigora em nosso ordenamento o princípio da
pacta sunt servanda , segundo o qual no contrato
livremente firmado entre as partes, desde que não
sejam ilegais, as cláusulas devem ser fielmente
cumpridas.
A revisão do contrato em nosso direito é exceção à
sobredita regra, de modo que as alterações que
poderão ocorrer só se darão por vício do ato ou pelo
acontecimento excepcional, imprevisível e que onere
demasiadamente uma das partes em detrimento da
outra. Não houve, no caso em testilha, qualquer vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
de consentimento capaz de nulificar o contrato, estando-
se diante de um ato jurídico praticado com livre
manifestação de vontade por agentes capazes, sendo o
objeto lícito, com regras definidas e previamente
ajustadas, pois não há proibição legal com relação à
contratação realizada. Vê-se que se está cuidando de
ação fundamentada em teses já sufragadas por
remansosa jurisprudência em sentido contrário, sendo
a quase totalidade delas constantes de matéria
sumulada pelos Tribunais Superiores. Não se ignora
que
há
expressa
proteção
do
contratante
hipossuficiente na legislação de consumo, prevista no
direito à revisão dos contratos nos casos de adoção de
práticas e cláusulas abusivas (artigo 6o, inciso IV do
Código de Defesa do Consumidor), lesão ao consumidor
(artigo
6o,
inciso
V
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor) e onerosidade excessiva decorrente de
fatos supervenientes (artigo 6o, inciso V, in fine, do
Código de Defesa do Consumidor). Todavia, tais
direitos não podem consistir num direito puramente
potestativo destinado a modificar as bases contratuais
sem causa justa. Ao contrário, a revisão contratual no
Código de Defesa do Consumidor além de não
prescindir da precisa comprovação das hipóteses
previstas
no
Código,
deve
ser
interpretada
em
consonância com os princípios maiores da proteção ao
ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, dos quais
decorre um outro, não expresso, masim plícito no
sistema jurídico constitucional vigente, de que não
comportam revisão obrigações já extintas. (...)De igual
forma, não encontra guarita a pretensão da parte
autora em ver as cláusulas contratuais 6, 6.1, 6.2, 6.3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
1.1.1 e 2.2 revistas, especialmente porque nenhum
fato imprevisto, posterior à contratação ocorreu.
O valor da prestação foi expressamente aceito pelo
autor, que concordou com o pagamento mensal
correspondente a R$ 3.853,30 (três mil oitocentos e
cinquenta e três reais e trinta centavos), conforme
documento juntado às fls. 21/31.
Ora, se o autor, contratante, não concordava com o
valor mensal fixado em contrato, por entender abusivo,
bastava para tanto não contratar, mas se assim o fez e
sendo válida a declaração de vontade, não há que se
falar em restituição de valores ou revisão contratual,
pois não se vislumbra onerosidade excessiva ou
nulidade de cláusulas.
Vê-se, assim, que a parte autora não tem direito à
pretendida revisão contratual. Da mesma forma é a
regularidade da aplicação da TR como índice de
correção monetária prevista na cláusula 1.1.1. Ademais
não há qualquer prova nos autos que demonstre o
descumprimento da aludida cláusula pelo réu.”
Por conseguinte, acolhe-se em parte do recurso
somente para afastar a cobrança de seguro, valores
que deverão ser devolvidos ao apelante, devidamente
corrigido pela TPTJSP a contar do ajuizamento da ação
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
prejudicadas as demais questões ventiladas. Como o
banco decaiu de parte mínima do pedido, mantém-se
as verbas de sucumbência tal como fixadas pelo d.
juízo originário.”
Estas são as razões de decidir, sendo de rigor o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
provimento do recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo regimental.
MAIA DA ROCHA
Relator